Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708497-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PENHA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIA DE LOURDES COELHO OLIVEIRA (ID 47090283) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46581724). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator